Tribunal: TCU
Processo: 021.115/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 10033/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Eugenio Francisco de Souza; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 10033/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 17.467/2022) emitido em favor do Sr. Eugenio Francisco de Souza (XXX.566.941-XX), concedendo o respectivo registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Câmara dos Deputados.